Tribunal: TJSP
Processo: 2280351-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Pretensão de recebimento dos honorários advocatícios, no patamar previsto no contrato. Inadmissibilidade. Contrato firmado por parte falecida no curso da demanda, cujos poderes foram revogados por seus sucessores. Incontroversa prestação dos serviços em prol da parte que torna devida a remuneração, porém em quantia a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Pretensão de recebimento dos honorários advocatícios, no patamar previsto no contrato. Inadmissibilidade. Contrato firmado por parte falecida no curso da demanda, cujos poderes foram revogados por seus sucessores. Incontroversa prestação dos serviços em prol da parte que torna devida a remuneração, porém em quantia a ser fixada em ação autônoma. Retenção devida nos autos de origem da quantia relativa aos honorários contratuais ajustados. Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.